Tribunal: TJPA
Processo: 0800622-74.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800622-74.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 1 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

SUSCITADO: VARA DO JUIZ DE GARANTIA DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS. RESOLUÇÃO Nº 09/2025-TJPA. INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA DE TRANSIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pela 1ª Vara Criminal de Altamira em face do Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, que declinou da competência para processar e julgar o Inquérito Policial nº 0806556-32.2025.8.14.0005, com fundamento no art. 22 da Resolução nº 09/2025-TJPA, por ter o inquérito sido instaurado antes da vigência da norma. O juízo suscitante, por sua vez, entendeu que a competência deve ser fixada com base na data da distribuição (22/09/2025), posterior à vigência da resolução (24/08/2025), e, por isso, atribuiu competência ao Juízo das Garantias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para supervisionar o inquérito policial distribuído após a entrada em vigor da Resolução nº 09/2025-TJPA: se o juízo da 1ªVara Criminal de Altamira ou o Juízo da 1ª VARA DO JUIZ DE GARANTIA DO INTERIOR, considerando a interpretação do art. 22 da referida norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 22 da Resolução nº 09/2025-TJPA deve ser interpretado teleologicamente, como cláusula de transição destinada a preservar a competência das varas que já supervisionavam procedimentos instaurados antes da vigência da norma, evitando redistribuições posteriores que comprometam a estabilidade da jurisdição.

A vedação contida no art. 22 refere-se apenas à
redistribuição
de procedimentos instaurados e distribuídos à justiça, não se aplicando aos casos de
distribuição originária
realizada após a entrada em vigor da resolução, hipótese em que incide a nova regra de competência em respeito ao princípio do juiz natural.

A data relevante para fixação da competência é a da
distribuição judicial do feito
(22/09/2025), e não a da instauração do inquérito policial, por força do princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do CPC/2015, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Inexistindo ato jurisdicional anterior por parte do juízo suscitante, não há que se falar em prevenção, o que reforça a inexistência de fixação de competência anterior à distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento
:

A competência do Juízo das Garantias se fixa com base na data da distribuição judicial do procedimento, e não na data da instauração do inquérito policial.

A vedação de redistribuição prevista no art. 22 da Resolução nº 09/2025-TJPA não impede a atuação do Juízo das Garantias em procedimentos
distribuídos
após a vigência da norma. A intenção do art. 22 da Resolução nº 09/2025-TJPA é clara: prorrogar a competência dos juízos que já atuavam em determinados procedimentos, a fim de evitar a ofensa ao princípio do juiz natural com a mudança do julgador durante o seu curso. A regra visa proteger a estabilidade da jurisdição nos procedimentos já distribuídos.

A data de instauração do procedimento investigativo ainda não distribuídos judicialmente é, para este fim, irrelevante, pois o exercício da atividade jurisdicional somente ocorre com a distribuição.

No caso em questão, o juízo suscitante não praticou nenhum ato durante a fase extrajudicial, visto que a distribuição judicial do IPL somente ocorreu após a vigência da Resolução 09/2025 do TJPA.

A inexistência de atos jurisdicionais prévios afasta a prevenção e reforça a necessidade de observância da atual regra de competência, a fim de garantir a imparcialidade no sistema acusatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 113 a 117; CPC/2015, art. 43; Resolução nº 09/2025-TJPA, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: não consta.

ACORDÃO

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente o conflito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência em que o Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, o suscitado, declinou da competência para processar e julgar o Inquérito Policial nº 0806556-32.2025.8.14.0005. A magistrada fundamentou sua decisão no artigo 22 da Resolução nº 09/2025-TJPA, que veda a redistribuição de procedimentos investigatórios instaurados antes da vigência da referida norma, determinando a devolução dos autos à Vara Criminal competente.

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira, por sua vez, ao receber os autos, suscitou o presente conflito negativo. Entendeu que a competência para o processamento do feito seria do Juízo das Garantias, uma vez que a distribuição do inquérito ocorreu em 22 de setembro de 2025, data posterior à entrada em vigor da Resolução nº 09/2025-TJPA, que se deu em 24 de agosto de 2025. Aduz que a competência jurisdicional não se define a partir da data da instauração de investigações ou da formalização do procedimento investigatório, mas sim pela distribuição processual que é o marco jurídico válido para todos os fins.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pela procedência do conflito para declarar a competência da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior. O órgão ministerial sustentou que o marco para a fixação da competência é a data da distribuição do processo, e não a da instauração do inquérito. Como a distribuição ocorreu sob a égide da nova resolução, a competência para atuar no feito é do juízo suscitado, em respeito ao princípio do juiz natural e à segurança jurídica.

É o relatório.

VOTO

É sabido que o conflito de competência ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

A controvérsia, em tela, gravita em torno da correta aplicação da Resolução nº 009/2025-TJPA, especialmente no tocante à cláusula de transição prevista em seu art. 22.

A resolução 09/2025 regulamenta a implantação do(a) juiz(a) das garantias no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e por ser uma norma jurídica, a sua interpretação precisa atentar-se para as regras de hermenêutica, notadamente a teleológica, a histórica, a literal e sistemática.

O art.22 da Resolução 09/2025-TJPA assim dispõe:

Art. 22. Não serão
redistribuídos
para o(a) juiz(a) das garantias os procedimentos investigatórios e medidas cautelares instaurados até a data de vigência desta Resolução.

Embora o art.22 vede expressamente a
redistribuição
de procedimentos investigatórios e medidas cautelares instaurados até a data de vigência da Resolução (24/08/2025), é preciso observar que a sua finalidade é evitar que
procedimentos em tramitação perante
outros juízos ( com antiga competência de supervisionar procedimentos investigatórios) sejam modificados e causem ofensa a estabilidade da jurisdição. Assim, a norma garante a prorrogação da atribuição dessas varas, em prestigio a perpetuatio jurisdictionis.

Nota-se, portanto, ainda que a norma veda a “redistribuição” de procedimentos que já estejam em curso em outras unidades judiciárias e não a distribuição, ato inicial responsável pela fixação da competência e inicio do exercício da jurisdição.

Vige em nosso ordenamento o princípio da inércia da jurisdição, segundo o qual o Poder Judiciário só age quando provocado. A atribuição de um processo a um juízo e, por conseguinte, o início da sua competência, ocorre com o registro ou a distribuição do feito, conforme o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no artigo 43 do Código de Processo Civil e aplicável subsidiariamente ao processo penal. A data de instauração do procedimento investigativo é, para este fim, irrelevante.

Ademais, não há que se falar em prevenção do juízo suscitante (1ª Vara Criminal de Altamira), uma vez que este não praticou qualquer ato de natureza jurisdicional no curso do inquérito policial. A prevenção, que também firma a competência, pressupõe a prática de atos processuais, o que não ocorreu por parte dos suscitante.

Logo, como a distribuição judicial do procedimento somente ocorreu em 22/09/2025, a competência para supervisiona-lo é da 1ª VARA DO JUIZ DE GARANTIA DO INTERIOR.

Diante do exposto, CONHEÇO do conflito e no mérito voto pela sua PROCEDÊNCIA.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Relatora

Belém, 10/02/2026